Tribunal: STF
Processo: AI 590140
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Decisão judicial: motivação suficiente: ausência de
   violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal.
"O que a
   Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja
   fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução
   das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado
   as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o
   dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência
   constitucional" (RE 140.370, Pertence, DJ 21.5.93).
2. Ampla
   defesa: o indeferimento de diligência probatória tida por
   desnecessária não ofende o art. 5º, LV, da Constituição:
   precedentes.
3. Recurso extraordinário: descabimento:
   controvérsia decidida à luz de legislação infraconstitucional, a
   cujo exame não se presta o recurso extraordinário: incidência,
   mutatis mutandis, da Súmula 636.